Tribunal: STF
Processo: RHC 51946
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. APRESENTADA A PETIÇÃO RECURSAL FORA DO
QUINQUIDIO, CONTADO O PRAZO NA FORMA DO R.2., ART. 100, PAR. 3
(SÚMULA N310), NÃO TEVE QUALQUER EFICACIA, EIS QUE , ENTÃO, O
ACÓRDÃO RECORRIDO JA TRANSITARA EM JULGADO. II. RECURSO NÃO
CONHECIDO.